Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-36.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000869-36.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), FRANCO FABRIL - ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.460.658/0015-07 (AGRAVADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MEDIDAS
COERCITIVAS ATÍPICAS - APREENSÃO DE PASSAPORTE, MULTA PECUNIÁRIA, BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES, PENHORA DE 30% DO SALÁRIO –
INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, as medidas executivas atípicas, para serem utilizadas no caso concreto, devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda,
M.M. Juiz Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, que nos autos da Execução Fiscal nº 6022-33.2015.8.11.0013 indeferiu o pedido de medidas coercitivas atípicas, tais quais, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, de bloqueio de cartão de crédito, de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da parte recorrida, de aplicação de multa pecuniária e de proibição de participar de licitações, formuladas no feito executivo.

Como causa de pedir, sustenta que requereu a penhora
on line
, consulta via Renajud, Infojud, SREI, inclusão do nome da parte devedora no cadastro de proteção ao crédito, penhora de 30% sobre o salário da parte executada, multa pecuniária, bloqueio dos cartões de crédito, suspensão da CNH e do passaporte, proibição de participar de licitações e a penhora do imóvel, no entanto, o juízo singular indeferiu o pedido.

Aduz que já foram adotadas todas as medidas típicas aplicáveis à hipótese, o que permite, doravante, a opção pela execução indireta, dotada de coerção suficiente à satisfação do seu direito executório.

Afirma que as medidas coercitivas requeridas são compatíveis com a pretensão almejada e que se amoldam aos princípios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade.

Por fim, pugna pela reforma da decisão singular para o regular prosseguimento da execução fiscal, bem como a
reforma da decisão interlocutória atacada a fim de suspender a Carteira Nacional de Habilitação; bloqueio de cartão de crédito; a penhora de 30% do salário da Executada, a aplicação de multa pecuniária e proibição de participar de licitações.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

O efeito suspensivo recursal postulado foi parcialmente deferido. [id. 1666734]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 2097348]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal, que
indeferiu o pedido de medidas coercitivas atípicas, tais quais, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, de bloqueio de cartão de crédito, de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da parte recorrida, de aplicação de multa pecuniária e de proibição de participar de licitações, formuladas no feito executivo.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que
não assiste razão ao agravante.

Cinge-se a controvérsia à o pedido de medidas coercitivas atípicas, tais quais,
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, de bloqueio de cartão de crédito, de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da parte recorrida, de aplicação de multa pecuniária e de proibição de participar de licitações.

Sabe-se que o juiz na condução do processo pode adotar medidas coercitivas para alcançar o resultado objetivado na ação executiva, no entanto tais medidas excepcionais terão lugar desde que tenha havido o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito.

Com efeito, as medidas executivas atípicas, para serem utilizadas no caso concreto, devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.

Assim, os pedidos elencados não guardam relação com a satisfação do débito, apresentando-se apenas como medidas de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção do agravado de modo a violar o art. 5º, XV, da CF.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR COM AMPARO NO ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.
A SUSPENSÃO da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana
.” (N.U 1004700-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) (destaquei)

Partindo dessas premissas, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020